Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702146-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: FABRICIANO ALVES FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal em face de “despacho” de ID 205331140 dos autos originais, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel com gravame de alienação fiduciária. Alega o Agravante que as taxas condominiais possuem natureza propter rem; que, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento de suas obrigações; que o crédito fiduciário é garantia real que incide sobre o imóvel, com preferência sobre os demais à exceção dos trabalhistas, dos tributários e dos advindos do próprio imóvel; que, assim, o crédito condominial, é preferencial àquele decorrente do contrato garantido por alienação fiduciária, havendo prevalência dos interesses do condomínio sobre os interesses da instituição financeira; que é possível a penhora limitada aos direitos e ações que a parte executada possui sobre o imóvel alienado, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Quanto ao efeito suspensivo pretendido, alega que se faz necessária sua concessão, vez que as demais medidas constritivas intentadas no decorrer do processo, restaram infrutíferas. Requer, assim, a reforma da decisão, com a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito condominial. É, em breves linhas, o relatório. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão for proferida em ação de execução: Súmula n. 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. De acordo com o Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC), de modo que é admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia quando constatada sua utilidade. No entanto, conforme consta da matrícula do imóvel, em ID 172324495 dos autos de origem, o terreno foi doado pelo Distrito Federal e a benfeitoria foi transmitida pelo Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, representado pela Caixa Econômica Federal, tendo sido o imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da assinatura do contrato, em 23/09/2026. Assim, não é possível a cessão de direitos aquisitivos anteriormente à quitação, conforme dispõe o art. 6o-A, §5o, III, e §6o, da Lei 11.977/2009. Não se constata, portanto, a fumaça do bom direito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INALIENABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. IRRELEVÂNCIA. 1. No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, são gravados de inalienabilidade não apenas o imóvel financiado, como os direitos aquisitivos do beneficiário, por expressa dicção legal - art. 6o-A , § 5o , inciso III, e § 6o, da Lei no 11.977 /09, na redação dada pela Lei no 12.693 /12. 2. São impenhoráveis os bens inalienáveis - art. 832 e art. 833 , inciso I , ambos do CPC . 3. Não altera tal conclusão o fato de se tratar de dívida propter rem, uma vez que, antes da quitação, não se mostra possível a expropriação que enseje alienação em favor de pessoa não alcançada pelo escopo do programa habitacional, direcionado a pessoas de baixa renda, sob pena de desvirtuamento de suas finalidades. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1784156). Ausente a fumaça do bom direito, resta prejudicada a análise do perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora